Tribunal: STF
Processo: RE 235623
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos princípios da legalidade e da moralidade (CF,
art. 37, caput): incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Adicional
por tempo de serviço: não sendo vantagem prevista nem disciplinada
na Constituição Federal, não a viola a lei estadual que manda
computar para o seu cálculo o tempo em que o servidor fora
serventuário contratado de cartório não oficializado: o regime
privado da atividade notarial e de registro, estabelecido pelo art.
236 da Lei Fundamental, não impede que o tempo de serviço nela
cumprido seja tido, por lei, como fato aquisitivo do direito ao
adicional. Precedente: RE 245.171, 1ª T., 12.9.2000, Pertence, DJ
20.10.2001.